Tribunal: TJPA
Processo: 0804413-72.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804413-72.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CIRO COSTA CARDOSO

APELADO: CIRO COSTA CARDOSO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS.
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO ANULADA E REINTEGRAÇÃO AO CARGO APÓS DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público reintegrado ao cargo após anulação judicial do ato de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demanda contra a Fazenda Pública quando o proveito econômico é mensurável; (ii) definir se servidor público reintegrado após anulação de ato de demissão faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento, bem como se ocorreu prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apelação do Réu.

Prejudicial de prescrição do fundo de direito
. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de vencimentos decorrentes de reintegração ao cargo é o trânsito em julgado da decisão que anulou o ato de demissão, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Prejudicial rejeitada.

4.
Mérito
. Reconhecida judicialmente a nulidade do ato administrativo que afastou o servidor do cargo, a reintegração produz efeitos retroativos, assegurando o pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento indevido, como decorrência do restabelecimento do status quo ante. Mantida a parcial procedência da ação de cobrança.

5.
Apelação do Autor.
A fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, impondo-se, nas demais hipóteses em que o proveito econômico seja mensurável, a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. No caso em exame, o proveito econômico é mensurável, por corresponder às verbas salariais devidas ao servidor no período de 14/03/2017 a 31/08/2020, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, razão pela qual deve ser afastada a fixação equitativa dos honorários.

7. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, 4º, II do CPC.

8. Não se configura sucumbência mínima do autor, pois houve acolhimento da prejudicial de prescrição quinquenal quanto a parte do período pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido
, para
afastar o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério de equidade,
devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 4º e 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes; STJ,
AgInt no REsp 1.724.911/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019
; STJ, AgInt no AREsp 1.592.128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de junho de 2026. Julgamento
presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CIRO COSTA CARDOSO E ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (Processo nº 0804413-72.2022.8.14.0006), ajuizada pelo primeiro apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido a restituir o salário referente ao período mencionado acima, no importe a ser apurado em fase de liquidação de sentença por cálculos, com atualização de juros de mora. “Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113 de 08/12/2021”.

Condeno, ainda, o Requerido nas custas processuais e diante da sucumbência, considerando o disposto no art. 85, 14 do CPC, bem como considerando, que não foi acolhido na sua totalidade os pedidos Autorais, aplicam o disposto no art. 85, § 8º CPC.

Do referido diploma legal condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), (50% para cada réu) e condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.”

Em razões recursais, o Autor sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

Aduz que a ação foi proposta objetivando a condenação do Estado do Pará ao pagamento de salários e vantagens referentes ao período em que permaneceu ilegalmente afastado da corporação, entre 15/07/2015 e 31/08/2020, conforme reconhecido na ação anulatória de ato administrativo, processo nº 0000548-30.2016.8.14.0024.

Assevera que, na presente demanda, o Juízo de origem reconheceu parcialmente o direito vindicado, condenando o Ente Público ao pagamento dos salários relativos ao período não atingido pela prescrição, compreendido entre 14/03/2017 e 31/08/2020, a serem apurados em liquidação de sentença.

Contudo, sustenta que houve equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais, afirmando que estes teriam sido arbitrados de forma genérica no valor de R$ 200,00 para cada parte, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processo Civil, notadamente o §3º, aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

Defende que, diante do valor econômico da demanda, os honorários deveriam ser fixados em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos da legislação processual, não sendo cabível a fixação por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico é mensurável.

Alega, ainda, que a sua sucumbência foi mínima, pois a procedência parcial da ação decorreu apenas do reconhecimento da prescrição quinquenal, circunstância que não afasta o fato de que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, portanto, arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para atribuir integralmente à Fazenda Pública os honorários sucumbenciais e fixá-los em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

O Réu Estado do Pará interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aduzindo que o Autor ajuizou a ação somente no ano de 2022, embora os fatos tenham ocorrido em 2015, motivo pelo qual a pretensão estaria prescrita.

No mérito, defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de valores retroativos, sob o fundamento de que não houve contraprestação de serviço que justifique o pagamento de remuneração.

Afirma que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, não podendo haver pagamento de vantagens pecuniárias sem previsão legal específica, sob pena de violação ao art. 37 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação ao pagamento das verbas retroativas pleiteadas pelo Autor.

As partes apresentaram contrarrazões, mantendo posições antagônicas.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e, quanto ao recurso de Ciro Costa Cardoso informou que se abstém de intervir, por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a examiná-las.

APELAÇÃO DO RÉU

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O Ente Estatal sustenta que houve a prescrição do fundo de direito, pois a ação foi ajuizada cinco anos após o ato de exoneração do Autor, ocorrido no ano de 2015.

De acordo com o princípio da
actio nata
, a prescrição somente começa a correr a partir do momento em que o titular do direito violado pode exigir a prestação. No caso de servidor público afastado de maneira ilegal, tal como ocorre no caso em exame, a pretensão de cobrança dos vencimentos retroativos nasce com a anulação do ato administrativo que rompeu o vínculo.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial da prescrição para a cobrança de verbas decorrentes de reintegração é a data de trânsito em julgado da decisão anulatória. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO DECLARADA INJUSTA POR DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE DECLAROU A ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA QUE NÃO ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação de reparação de danos morais ajuizada por servidor estadual que teve sua demissão declarada injusta pelo Poder Judiciário.

2. A prescrição, no caso, submete-se ao princípio da actio nata , segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica. Precedentes.

3.
Caso em que a ação que determinou a reintegração do recorrente ao serviço público transitou em julgado em 2004 e a presente ação indenizatória foi proposta em 2008, não se verificando a ocorrência da prescrição quinquenal.

4. A pretensão recursal da parte autora não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto desnecessária a incursão nas provas carreadas aos autos, sendo suficiente a mera leitura da fundamentação do acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.724.911/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019).

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÕES –
SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO ANULADA JUDICIALMENTE
. Pretensão de recebimento de todas as vantagens inerentes ao período em que houve o afastamento ilegal do autor do cargo público. Sentença de parcial procedência, condenando o ente público ao pagamento dos salários, décimo terceiro, férias e adicional de 1/3 de férias e aquisição de quinquênios em relação ao período de afastamento, bem como anotação do período para fins previdenciários. Insurgência do autor e do Estado de São Paulo. 1
. Prescrição afastada. Termo inicial para cobrança dos valores. Trânsito em julgado da demanda que determinou a reintegração, data em que se consolidou o direito do autor. Ação proposta nos cinco anos subsequentes. Exegese do art. 1º do decreto 20.910/32.
2. Condenação ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes de reintegração do servidor. Art. 30 do Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo . Art. 136 da Constituição Estadual. Ressarcimento de prejuízos decorrentes do decurso do tempo no cargo em que o autor fora agora reintegrado. 3 . Bonificação por resultado que não decorre do simples decurso no cargo. Para o policial ter direito à gratificação é necessário o cumprimento de metas, segundo critérios definidos pela Administração Pública, além da avaliação dos resultados. Indevido, portanto, o pagamento da bonificação. 4 . Do mesmo modo, incabível os reflexos no reenquadramento em termos de promoções. Promoção ou progressão funcional, no caso de afastamento ilegal do servidor, que não se resolve unicamente mediante cumprimento do requisito temporal, dependendo do preenchimento de requisitos previstos na legislação de regência e da necessária apuração da atuação concreta do agente. 5. Licença-prêmio, contudo, que prescinde de avaliação de desempenho do servidor em atividade, tributária da só assiduidade, nos termos do art . 209 do Estatuto dos Servidores Estaduais, e assim reputa-se devida para ser objeto de anotação na ficha funcional do servidor para gozo oportuno. 6. Incabível, por outro lado, o recebimento de férias e terço constitucional em pecúnia. Retorno do servidor à atividade . Possibilidade de gozo oportuno do benefício. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar o pagamento dos salários, décimo terceiro e adicionais temporais relativos ao período de afastamento, bem como à anotação do referido período para fins de concessão de férias, terço constitucional, licença-prêmio e aposentadoria. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10023484320228260053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 11/11/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DEMITIDO ILEGALMENTE. ATO ANULADO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. COBRANÇA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PERCEBIDAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE LHE SERIAM PAGOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DEMISSÃO E A REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS, A CONTAR DA DECISÃO QUE ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIDOR QUE FOI PRIVADO DO CARGO POR QUASE 05 ANOS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000313-73.2016 .8.05.0218, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IBIQUERA e Apelado RENAILTON OLIVEIRA MIRANDA. ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator . Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Apelação: 80003137320168050218, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

No caso em análise, a reintegração do autor ocorreu em agosto de 2020, após decisão judicial transitada em julgado em julho do mesmo ano. Desse modo, o ajuizamento da presente ação de cobrança em 14.03.2022, observa o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, devendo ser mantida a declaração da prescrição quinquenal apenas das parcelas anteriores a 14.03.2017 (contando 5 anos retroativos do ajuizamento da ação de cobrança).

MÉRITO

Quanto ao pagamento de verbas salariais, o Autor esteve afastado do exercício do cargo de maneira ilegal, uma vez que foi reconhecida judicialmente a nulidade do ato administrativo que ensejou a exclusão do servidor do cargo efetivo. A declaração de nulidade opera efeitos retroativos, atingindo a data de edição do referido ato demissional e restabelecendo, desde então, todos os direitos funcionais.

Desta forma, o pagamento das parcelas salariais é mero corolário do restabelecimento da situação de legalidade, servindo como indenização pelo tempo em que o servidor foi obstado de exercer suas funções.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DE RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO RJU DO MUNICÍPIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei).

Ainda sobre a matéria, este E. Tribunal e demais Tribunais Estaduais têm decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). FALTA DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edmilson da Cruz Pereira, buscando a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 037/2012, que resultou em sua demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil, além de reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o PAD que resultou na demissão do apelante é nulo em razão da falta de competência dos agentes públicos que o presidiram, conforme o Acórdão nº 0808462-23.2017.8 .14.0301 do TJPA, e se é devida a reintegração ao cargo e o pagamento das verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já declarou a nulidade dos PADs instaurados entre 08/05/2012 e 07/03/2013, pelo fato de os agentes que os conduziram não terem sido indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil (CONSUP), como exige a Lei Complementar Estadual nº 022/94.

4. A condução de PADs por agentes sem a devida competência, conforme o art. 37 da CF/88, acarreta a nulidade dos atos administrativos, não sendo possível sua convalidação.

5. Consequentemente, o apelante deve ser reintegrado ao cargo de Delegado de Polícia Civil, com direito ao pagamento retroativo das verbas devidas desde sua exoneração, visto que a reintegração produz efeitos ex tunc.

6. No que se refere ao pedido de danos morais, não há fundamento suficiente para o acolhimento, pois o processo relacionado à nulidade dos PADs ainda não transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
" Tese de julgamento: 1. A nulidade de Processo Administrativo Disciplinar conduzido por agentes sem competência impõe a reintegração do servidor e o pagamento das verbas retroativas."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00150193020158140301 23232546, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO . MUNICÍPIO DE PEDRÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. PRECEDENTE DO STJ . SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão dos autos versa sobre o suposto direito da apelada ao recebimento dos valores salariais em atraso pertinente ao período compreendido entre 20 .12.2010 a 29.10.2012 . Da análise dos autos contata-se que a autora/apelada é servidora pública concursada do Município recorrente, nomeada em 03.12.2008 para função de auxiliar de serviços gerais. Porém, em 20 .12.2010 o então Prefeito Municipal de Pedrão anulou o concurso edital nº 07/2007, através do Decreto Municipal nº 026/2010, certame ao qual havia sido submetida a parte autora, o que motivou sua exoneração do cargo público em comento. O ato administrativo superveniente, Portaria nº 16/2012, reintegra a apelada ao cargo em 29.10 .2012, sem que houvesse o adimplemento das verbas salarias retroativas.
2. Deve ser mantida a condenação do MUNICIPIO DE PEDRÃO no pagamento dos vencimentos, dos respectivos adicionais de férias na modalidade simples e décimo terceiro salário referentes ao período desde o desligamento da autora do serviço público (20.12 .2010) até sua reintegração ao cargo (29.10.2012). Isso porque

ao servidor público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão do afastamento indevido, inclusive os vencimentos e vantagens retroativas
. 3 Consoante registrado na sentença, induvidoso que a reintegração de servidor público ao cargo de origem, como no caso dos autos, opera efeitos ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias relativas ao período do indevido desligamento do serviço público. Precedente do STJ. 4. Sentença integralmente mantida . Recurso voluntário e reexame necessário não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000353-28.2015 .8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PEDRÃO e como apelada MARILEIDE FERREIRA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator . Salvador, data registrada no sistema Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator Procurador (a) de Justiça 04 (TJ-BA -
Apelação: 80003532820158050109
, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024) (grifei).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. GARANTIA DOS DIREITOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. I. A expressão" vencimentos "deve ser compreendida em sentido amplo, não adstrito a vencimento básico, uma vez que os pedidos formulados na petição inicial devem ser analisados, a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a peça processual (STJ, 3ª Turma,
REsp 1 .943.831/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). II
. É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que a reintegração de servidor público assegura-lhe todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive a percepção de vencimentos, gratificações e demais vantagens (a título indenizatório).
III. O restabelecimento do status quo ante, com a reintegração do autor no cargo, implica, inexoravelmente, o pagamento de todos os valores a que ele faria jus, caso não tivesse sido demitido. IV . Na esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, não está compreendido nos efeitos funcionais e financeiros da reintegração o pagamento de vantagens pecuniárias que pressupõe o implemento de requisitos específicos (que não se dá pelo exercício ficto do cargo), tais como auxílio-transporte e adicional de insalubridade. (TRF-4 -
AG: 50479442620214040000 RS
, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 04/05/2022, 4ª Turma) (grifei).

Corroborando com o mesmo entendimento, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se:

(...) No mais, também ressalto que a restituição dos vencimentos e vantagens ao servidor reintegrado é consequência lógica e pacífica na jurisprudência: a reintegração, quando decorrente de anulação do ato exonerativo, abrange o ressarcimento das remunerações não percebidas no período de afastamento (princípio da restitutio in integrum e tutela da remuneração de natureza alimentar). Diversos precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios consagram esse entendimento. (...)

Portanto, reconhecida e declarada a nulidade do ato, o pronunciamento de invalidade opera efeitos
ex tunc
, obrigando as partes à reposição das coisas ao
status quo ante
, como consequência natural e lógica da decisão anulatória.

Assim, a sentença que acolheu o pleito autoral, determinando que o Estado pague os vencimentos e vantagens não adimplidas no período de afastamento indevido deve ser mantida, com a observância da prescrição quinquenal, conforme exposto anteriormente.

APELAÇÃO DO AUTOR

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantido o arbitramento de honorários, por apreciação equitativa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Acerca do tema, no julgamento dos REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP e 1.906.623/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, é aplicável nas situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo. Nesse sentido transcrevo a tese firmada no Tema 1076:

I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos § 2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, considerando a orientação jurisprudencial do STJ, constata-se que, no presente caso, é possível quantificar o benefício econômico obtido pela parte autora, haja vista que foi deferido o pedido de pagamento de verbas salariais do período de 14/03/2017 a 31/08/2020, o que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Deste modo, deve ser afastado o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério de equidade na forma realizada pelo Juízo de origem, devendo-se utilizar os percentuais aplicáveis em demandas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

Outrossim, tratando-se de condenação ilíquida, para a definição do percentual dos honorários, devem ser observadas as disposições dos §§ 3º e 4º do artigo 85 CPC/2015, com a seguinte redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifo nosso).

Com efeito, sendo afastado o arbitramento fundamentado na equidade, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

Contudo, descabe a alegação de que houve sucumbência mínima, haja vista que o autor sucumbiu em quase metade do período pretendido, em decorrência do acolhimento parcial, pelo Juízo de origem, da prejudicial de prescrição.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantém-se a parcial procedência da ação, conforme fundamentos utilizados no julgamento das apelações.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, para reformar, parcialmente, a sentença e afastar o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério de equidade, nos termos da fundamentação.

Em sede de remessa necessária, mantém-se a parcial procedência da ação, de acordo com os fundamentos utilizados no julgamento das apelações.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios, quando meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
29 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026